Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de recolhimento do montante referente às custas processuais, na fase de cumprimento da sentença, para a satisfação do crédito constituído por honorários de advogado, no caso de ter sido a parte credora agraciada, no processo de conhecimento, com a gratuidade de justiça.
2. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) preceitua que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. 2.1. O credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, ou pode haver o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado.
3. No caso em análise o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais por força da gratuidade de justiça concedida durante o curso do processo de conhecimento. 3.1. Os efeitos da gratuidade devem ser estendidos ao curso da fase de cumprimento da sentença, o que inclui o exercício da pretensão ao crédito relativa ao montante dos honorários de advogado.
4. Recurso conhecido e provido.